Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006284-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO VAZ DE CAMPOS - CPF: 904.489.878-72 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AFONSO VAZ DE CAMPOS - CPF: 904.489.878-72 (APELANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE TAXA DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobranças abusivas por concessionária de serviço de água e esgoto. Determinou-se a alteração da taxa de esgoto de 90% para 80%, além da readequação e devolução dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legal a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao limite normativo de 80%; (ii) se é exigível a cobrança baseada em consumo anormal e excessivo; (iii) se se verifica a ocorrência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água após a cobrança indevida.

III. Razões de decidir

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% revela-se abusiva, contrariando o art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES. Normas regulamentares prevalecem sobre disposições contratuais lesivas ao consumidor.
O consumo registrado nos meses em análise excedeu de forma anormal a média anterior. A concessionária não demonstrou a regularidade das medições, devendo as faturas ser ajustadas à média de consumo.

A interrupção do serviço essencial de fornecimento de água, diante da cobrança indevida e sem prévia verificação adequada, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, presumido "in re ipsa".

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser alterado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES.
2. Cobranças baseadas em consumo excessivo não demonstrado devem ser readequadas à média dos meses anteriores. 3. A interrupção indevida de serviço essencial, decorrente de cobrança abusiva, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 39, V; Resolução Normativa AMAES no 05/2012, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 07.08.2014; TJMT, Apelação no 1040995-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto e Afonso Vaz de Campos
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito,

julgou parcialmente procedente a pretensão
para
d
eclarar a ilegalidade na cobrança no percentual de 90% do consumo de água para a cobrança de esgoto, determinando que a ré altere para o percentual de 80% a taxa de esgoto sobre o valor apurado de consumo de água; a devolução do valor efetivamente pago pela parte autora acerca do excesso da tarifa de esgoto; o refaturamento das faturas sobre as quais foram cobradas 2 (duas) economias, para que nestas haja a cobrança tão somente com referência à economia residencial, devendo a ré restituir o excedente ao autor, de forma simples;

a readequação das cobranças das faturas de dezembro/2021 (R$ 721,03), janeiro/2022 (R$ 928,00), fevereiro/2022 (R$ 1.701,30), março/2022 (R$ 1.451,98), abril/2022 (R$ 709,09), maio/2022 (R$ 744,24), junho/2022 (R$ 836,86), fevereiro/2023 (R$ 5.549,96) e março/2023 (R$ 1.104,30), no consumo correspondente à média dos 3 (três) meses anteriores que tenham sido corretamente faturados, declarando, ainda, a inexigibilidade da cobrança relativa às faturas exorbitantes. Também, arbitrou à ré o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

De um lado, recorre a concessionária defendendo que não houve irregularidade na cobrança de tarifas. Alega que o percentual de 90% referente à tarifa de esgoto está amparado pelo contrato de concessão e pela legislação aplicável, não devendo ser reduzido para 80%. Sustenta também que a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 é indevida, pois, segundo sua argumentação, a cobrança excessiva não configuraria, por si só, dano moral. Caso não seja acolhida a improcedência, a concessionária requer a redução do valor arbitrado.

De outra banda, recorre o autor formulando pela majoração do quantum indenizatório.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 257123396 e 257123397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Afonso Vaz de Campos

moveu ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo
que, entre 2019 e 2021, a requerida efetuou a cobrança em duplicidade, alegando que o imóvel abrigaria duas economias (uma residencial e outra comercial), além de aplicar uma taxa de esgoto de 90%, contrariando a normativa vigente, que estabelece o percentual correto em 80%.

Narra que descobriu que estava sendo cobrado incorretamente em janeiro de 2021, momento em que abriu reclamação administrativa. Contudo, a concessionária não efetuou a restituição dos valores pagos a maior, comprometendo-se apenas a ajustar futuras cobranças. Após as reclamações, as cobranças permaneceram excessivas e desproporcionais à realidade de consumo, e em dezembro de 2021, foram emitidas faturas exorbitantes nos seguintes valores: R$ 721,03 (dezembro de 2021); R$ 928,55 (janeiro de 2022) e R$ 1.701,30 (fevereiro de 2022). Afirma que em razão do não pagamento o fornecimento de água foi suspenso, pleiteando pela condenação da reé ao pagamento de danos morais.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão
para
d
eclarar a ilegalidade na cobrança no percentual de 90% do consumo de água para a cobrança de esgoto, determinando que a ré altere para o percentual de 80% a taxa de esgoto sobre o valor apurado de consumo de água; a devolução do valor efetivamente pago pela parte autora acerca do excesso da tarifa de esgoto; o refaturamento das faturas sobre as quais foram cobradas 2 (duas) economias, para que nestas haja a cobrança tão somente com referência à economia residencial, devendo a ré restituir o excedente ao autor, de forma simples;

a readequação das cobranças das faturas de dezembro/2021 (R$ 721,03), janeiro/2022 (R$ 928,00), fevereiro/2022 (R$ 1.701,30), março/2022 (R$ 1.451,98), abril/2022 (R$ 709,09), maio/2022 (R$ 744,24), junho/2022 (R$ 836,86), fevereiro/2023 (R$ 5.549,96) e março/2023 (R$ 1.104,30), no consumo correspondente à média dos 3 (três) meses anteriores que tenham sido corretamente faturados, declarando, ainda, a inexigibilidade da cobrança relativa às faturas exorbitantes. Também, arbitrou à ré o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso que houve cobrança por parte da ré sobre duas categorias, residencial e comercial.

E, conforme bem ponderado pela d. magistrada, no tocante à controvérsia sobre a taxa de esgoto, a jurisprudência majoritária reconhece que a cobrança do percentual de 90%, previsto no Edital do Contrato de Concessão, não se harmoniza com o limite de 80% estipulado no art. 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES. Entende-se que essa última disposição normativa deve prevalecer, uma vez que o percentual superior, pactuado contratualmente, caracteriza-se como abusivo, resultando em onerosidade excessiva ao consumidor, senão vejamos:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO EM REGULAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ECONOMIA EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME A concessionária alega a legalidade da cobrança de 90% do consumo de água para a tarifa de esgoto, com fundamento no contrato de concessão. A autora, por sua vez, sustenta a ilegalidade da cobrança por economia, alegando que o imóvel adicional seria apenas um depósito, e não uma unidade autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água; (ii) definir a licitude da cobrança por economia em imóvel com um único hidrômetro.III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água revela-se ilegal, pois contraria o art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, que fixa o percentual máximo em 80%, sendo abusiva a previsão contratual que estabelece 90%. Prevalece o entendimento de que normas regulamentadoras devem prevalecer sobre cláusulas contratuais que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, conforme precedentes desta Corte
. 5. Quanto à cobrança por economia em imóvel com hidrômetro único, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.937.887/RJ (Tema 414), segundo o qual é lícita a cobrança com base no número de economias efetivamente existentes no imóvel, ainda que possuam um único hidrômetro. No caso, a autora só informou a alteração de uso do imóvel secundário em momento posterior às cobranças, razão pela qual estas são consideradas legítimas até a referida comunicação. 6. Não se verifica comprovação de danos extrapatrimoniais, sendo mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de Apelação desprovidos. Tese de julgamento: 1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, ainda que prevista contratualmente. 2. É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, mesmo com hidrômetro único, enquanto não houver comunicação formal de alteração no uso das unidades. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV; Lei no 11.445/2007, arts. 29 e 30; CPC, art. 927; Resolução Normativa AMAES no 05/2012, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.887/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJMT, Apelação no 1040995-34.2020.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022
”. (TJMT, Rac n. 1026195-93.2023.811.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.01.2025)

Diante disso, a sentença se revela acertada ao determinar a redução para o percentual de 80%, não merece retoque.

Avançando na elucidação da celeuma, vê-se que nos meses anteriores aos períodos contestados, as faturas do autor apresentavam um consumo variante entre 30 a 60m3. Contudo, nos meses impugnados, o consumo registrado foi expressivamente superior ao habitual, com valores que ultrapassaram o dobro das cobranças anteriores. Essa discrepância evidente não foi adequadamente explicada pela parte ré, que limitou-se a alegar regularidade sem apresentar provas convincentes para justificar os aumentos.

Ademais, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das cobranças efetuadas. Não há nos autos elementos que demonstrem que o consumo atribuído ao imóvel do autor foi aferido de forma precisa e confiável. Apesar de o autor ter solicitado medidas administrativas para apurar o débito, não foi realizada qualquer vistoria ou perícia no aparelho medidor que pudesse esclarecer a origem do aumento abrupto e anormal dos valores faturados e, diga-se, o ato pericial restou impossibilitado ante a retirada do hidrômetro.

Bem constou a d. magistrada:

“
Percebe-se que, de fato, houve um aumento considerável nos meses para os quais foram deferidas a liminar e suas extensões, o que destoa da informação da ré de que há regularidade nas cobranças efetuadas, consequentemente no hidrômetro instalado à época na residência da parte autora, ainda mais porque não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), devendo a ré readequar as faturas para a média dos três meses anteriores ao ajuizamento da demanda.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, descabendo as cobranças exorbitantes, já que não comprovada a regularidade das medições, até porque, antes mesmo da realização de eventual prova pericial no hidrante antigo, a ré efetuou sua troca, bem como com relação às faturas posteriormente abusivas, esta não pugnou pela realização de prova pericial.

Destaco que todos os valores a serem restituídos em decorrência desta sentença o serão feitos de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé
”. (id. 257123387)

Diante desse cenário, torna-se evidente a ausência de fundamentos que sustentem a regularidade das cobranças. Assim, não há como considerar exigíveis os valores em questão, razão pela qual se impõe a sua inexigibilidade, com a consequente readequação das faturas ao padrão médio de consumo anteriormente registrado. Dessa forma, o recurso de apelação interposto pela requerida não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão que reconheceu os direitos do autor neste ponto.

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo de água, acrescida de corte no serviço, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, objeto de irresignação de ambas as partes, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, tenho que o valor de R$ 8.000,00 a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025